Tribunal: TJES
Processo: 5000172-93.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-93.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS CONTELLI FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO. DANO MORAL MAJORAÇÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação proposta por DOMINGOS CONTELLI FILHO em face de BANCO BMG S/A, por meio da qual pretende a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado, a condenação do requerido à restituição dos descontos consignados realizados mensalmente, além da condenação em danos morais. Em síntese, a parte autora esclarece que realizou o que acreditava ser um contrato de empréstimo consignado, contudo, ao consultar seu histórico junto ao INSS, tomou conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Relata que não utilizou o cartão e não o recebeu, entretanto, é realizada mensalmente a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor de seu benefício previdenciário. Como não conseguiu resolver a questão administrativamente, ingressou com a presente demanda”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência da contratação objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição das parcelas descontada no benefício previdenciário do autor a título de RMC, de forma simples, em relação ao contrato nº 26558318, cujo montante deverá sofrer correção monetária pelo índice do INPC, desde cada desconto indevido, e juros de mora em 01% ao mês, contar da citação; C) Condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00 em danos morais e D) Autorizar a compensação dos valores creditados à título de empréstimo na conta da parte autora.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes buscam a reforma do ato sentencial e a parte requerida suscita as preliminares de prescrição e decadência. Ambas as partes apresentaram contrarrazões, manifestando-se contrariamente ao pleito oposto.

4. A sentença deve ser mantida, quanto ao mérito, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas uma vez que o termo inicial para a contagem da prescrição e decadência é o último desconto que marca o fim da contratação, que no caso dos autos não ocorreu.

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora que justificasse a improcedência total dos pedidos autorais, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Entretanto, entendo que a parte autora não foi informada acerca das nuances da contratação, tanto que não compreendeu a forma como os descontos se dão. Isso porque os documentos juntados demonstram com clareza a falta de informação, haja vista que, pelas faturas, apesar de o contrato ter sido firmado, o cartão sequer foi utilizado, demonstrando que a parte, de fato, não pretendia contratar o aludido cartão consignado. A forma de execução dos pagamentos consignados, sem fixação de número máximo de parcelas e marco final de desconto, caracteriza a obrigação financeira exigida do consumidor como insolúvel, dada a peculiaridade do reajuste do saldo devedor remanescente a cada pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito, ferindo de morte a boa-fé e a probidade que devem orientar a conduta dos contratantes. Conclui-se, portanto, que o requerido atuou em afronta ao direito à informação adequada e clara conferido ao consumidor sobre as especificidades do serviço financeiro envolvido no contrato celebrado entre as partes (art. 6°, III do CDC). Ainda, ao assim agir, estabeleceu obrigação manifestamente excessiva, em prejuízo exclusivo do consumidor, considerando a natureza do contrato, de tal modo a ameaçar a realização final de seu próprio objeto (quitação do empréstimo) e o equilíbrio do pacto (art. 39, V c/c art. 51, IV, §1°, III do CDC). A falha no dever de informação configura defeito na prestação do serviço e deve ser penalizada com a declaração de ineficácia da operação e do cancelamento do respectivo cartão de crédito”.

6. Os danos morais encontram-se devidamente configurados e fundamentados: “A parte autora teve atingida parte do seu benefício previdenciário, que constitui verba alimentar e essencial para a sua subsistência, sofrendo diminuição da suas condições de sobrevivência, já limitadas, o que certamente lhe causou, por se tratar de pessoa hipervulnerável, perturbações em seu estado de espírito e aflições que transbordam o mero dissabor do cotidiano, razão pela qual deve ser indenizada”.

7. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. O pleito de majoração dos danos morais merece acolhimento, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora demonstrou os elementos e pressupostos necessários para tanto, cumprindo portanto com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). A condenação no valor de R$ 1.000,00 encontra-e em patamar abaixo do que normalmente aplicado por essa Turma, razão pela qual fixo a indenização em danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito ou exorbitância. . Quanto a repetição do indébito, não cabe a condenação em dobro acerca dos danos materiais ocorridos, uma vez que não foi comprovada a má-fé da instituição bancária nos autos. A ausência de necessidade de comprovação da má-fé, atualmente aplicada, decorre do entendimento do STJ no RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020, de forma que, sendo a contratação debatida nos autos anterior ao julgado, não é possível, diante do conteúdo probatório acostado, o acolhimento do referido pleito.

8. Da conclusão. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem condenação em custas e honorários da parte Recorrente/Autora, considerando o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)